Tribunal: TJMT
Processo: 0000690-68.1999.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000690-68.1999.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MAURO MARTINEZ registrado(a) civilmente como MAURO MARTINEZ - CPF: 244.344.698-00 (APELANTE), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), ANDREIA SANT ANA DE CASTRO - CPF: 925.350.381-53 (ADVOGADO), ADEMIR MARTINEZ - CPF: 361.995.671-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SANTA CRUZ CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 54.699.954/0001-63 (APELADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.822.131/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDERLEI MARTINEZ - CPF: 303.873.451-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO PATRIMONIAL RURAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. DUAS HIPÓTESES APRESENTADAS PELO PERITO. ADOÇÃO, PELO JUÍZO, DO CÁLCULO COMPATÍVEL COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FIXADA NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. PERITO COMO AUXILIAR DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DA PARTE À ADOÇÃO DO CÁLCULO MAIS FAVORÁVEL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação de indenização securitária, que homologou a segunda hipótese de cálculo apresentada pelo perito judicial, elaborada em conformidade com o comando sentencial, e extinguiu a execução, reconhecendo a satisfação integral da obrigação, inclusive com pagamentos a maior pelas partes executadas.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir: (i) se o juízo de origem poderia homologar, dentre duas hipóteses de cálculo apresentadas pelo perito judicial, aquela que observou estritamente os parâmetros do título executivo judicial; (ii) se haveria violação à coisa julgada ou direito do exequente à adoção do cálculo mais vantajoso; (iii) se é admissível a rediscussão dos critérios de cálculo após a inércia da parte quando regularmente intimada.

III. Razões de decidir

O cumprimento de sentença deve ater-se, de forma rigorosa, aos limites objetivos do título executivo judicial, sendo vedada a adoção de critérios que extrapolem ou modifiquem o comando sentencial transitado em julgado.

O perito judicial atua como auxiliar do juízo, não vinculando o magistrado, que pode acolher total ou parcialmente suas conclusões, desde que de forma fundamentada, à luz do princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).

Não existe direito subjetivo da parte à adoção do cálculo que lhe seja mais favorável, sendo legítima a opção judicial pelo critério técnico que melhor reflita a decisão exequenda e impeça enriquecimento sem causa.

A ausência de impugnação tempestiva aos cálculos periciais acarreta preclusão consumativa, inviabilizando a rediscussão da matéria em sede de apelação contra sentença que extingue o cumprimento de sentença.

Inexistente violação à coisa julgada, uma vez que a sentença recorrida limitou-se a assegurar a fiel execução do julgado, observando o termo inicial da atualização monetária expressamente fixado no título executivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: 1. No cumprimento de sentença, é legítima a homologação, pelo magistrado, da hipótese de cálculo pericial que melhor observe os parâmetros fixados no título executivo judicial, ainda que menos favorável ao exequente.

2. A ausência de impugnação tempestiva aos critérios de cálculo acarreta preclusão, vedando a rediscussão da matéria em grau recursal.

3. Não há violação à coisa julgada quando a decisão limita-se a assegurar a fiel execução do comando sentencial, nos estritos limites da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 371, 502 e 223.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.807.466/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 13/05/2024, DJe 15/05/2024; STJ, AgRg no REsp 1.210.234/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 27/05/2014, DJe 04/06/2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Espólio de Mauro Martinez
contra a r. sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0000690-68.1999.8.11.0006, em que figuram como executados
Banco do Brasil S.A.
,
Santa Cruz Corretora de Seguros Ltda.
e
AXA Corporate Solutions Seguros S.A.

Consoante se extrai da sentença recorrida, o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, após reconstruir o itinerário processual do cumprimento, registrou, em síntese: (i) que o cumprimento decorre de condenação formada na fase de conhecimento, na qual restou fixado que a “segunda requerida” (seguradora, indicada no
decisum
como Sul América Companhia Nacional de Seguro) deveria pagar ao autor a importância total segurada descrita na apólice, atualizada pelo INPC desde 25/01/1995 até o pagamento e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, além de indenização por dano moral de R$ 15.000,00, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da fixação; e (ii) que a “primeira requerida” (indicada no título como ligada ao Banco do Brasil) foi condenada ao pagamento de multa de 1% sobre o valor total e atualizado da condenação, bem como (iii) que foram arbitrados honorários advocatícios em 10% do valor total e atualizado da condenação.

No desenvolvimento do cumprimento, a sentença descreveu que houve impugnações aos valores apresentados na perícia contábil (id. 331950860), realizada pela empresa Real Brasil Consultoria; que o laudo pericial foi juntado e as partes foram intimadas; que a seguradora e o Banco do Brasil impugnaram por suposto excesso e que o exequente/ora apelante, chegou a manifestar concordância com o laudo em momento processual específico; Que, posteriormente, foi proferida decisão homologando cálculo (id. 86247991), contra a qual houve embargos de declaração não conhecidos, oportunidade em que a executada AXA interpôs recurso de agravo de instrumento n. 1025280-07.2022.8.11.0000, que resultou provido por esta Câmara, anulando a homologação anterior e determinando o retorno dos autos à origem para que o perito nomeado prestasse esclarecimentos. Em atenção a esse comando, o perito promoveu os esclarecimentos solicitados e apresentou duas hipóteses de cálculo (id. 160661272), sendo a primeira com a atualização monetária desde 25/01/1994 (data da apólice, conforme registrado na sentença), e a segunda com atualização monetária desde 25/01/1995, em conformidade com o comando sentencial.

Ato contínuo, a sentença consignou que o Banco do Brasil S.A. (id. 163727618) e a AXA (id. 164392487) concordaram com o novo laudo, contudo, transcorreu o prazo sem a manifestação das demais partes.

Em sede decisória, o Magistrado proferiu sentença, concluindo que deveria ser homologada a segunda hipótese do laudo pericial (id. 160661272), porquanto elaborada “mediante os parâmetros fixados no título executivo judicial”, destacando, de modo expresso, que o título estabelece “de forma cristalina” que a atualização monetária deve se dar desde 25/01/1995, além de pontuar que o perito considerou adequadamente “índices e conversões aplicáveis ao caso”, bem como “multas, depósitos judiciais e restituições”.

Em consequência, o Juízo de origem assentou que a seguradora e o banco satisfizeram a obrigação por meio de depósitos judiciais, apurando, todavia, pagamento “a maior” de R$ 11.534,53 pela AXA (em 26.03.2013) e de R$ 13.244,93 pelo Banco do Brasil (em 18.06.2014). Ao final, com fundamento no art. 924, II, do CPC, julgou extinto o procedimento executivo, atribuindo às custas da fase de execução à parte executada, determinando a elaboração de certidão pormenorizada dos depósitos/levantamentos e, após, à conclusão, para análise de expedição de alvarás de restituição aos executados do valor depositado a maior.

Inconformado, o
Espólio de Mauro Martinez
interpôs apelação (id. 331950953), sustentando
, em síntese, que:
(i)
a homologação da segunda hipótese de cálculo teria resultado em valor indenizatório aquém do efetivamente devido, violando o comando sentencial e o princípio da
restitutio in integrum
;
(ii)
deveria prevalecer a primeira hipótese apresentada pelo perito, mais favorável ao exequente, ou, subsidiariamente, ser determinada nova remessa dos autos à contadoria para apuração;
(iii)
os executados teriam perdido o prazo para impugnação dos cálculos originalmente apresentados, operando-se a preclusão;
(iv)
o valor do seguro deveria corresponder integralmente ao valor do bem sinistrado, sob pena de enriquecimento ilícito das rés. Ao final, requer a reforma da sentença para prosseguimento do cumprimento de sentença com base em cálculo diverso.

Regularmente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões. O
Banco do Brasil S.A.
(id. 331950960), sustenta, além da correção da sentença, a ocorrência de preclusão consumativa, porquanto o apelante deixou de impugnar oportunamente os critérios de cálculo quando intimado, não sendo admissível rediscussão da matéria em sede de apelação contra sentença extintiva do cumprimento de sentença.

Por sua vez, a
AXA Corporate Solutions Seguros S.A.
(id. 331950962), defende a integral manutenção da sentença, ao argumento de que o magistrado de origem exerceu regularmente o seu poder-dever de controle dos cálculos, homologando aquele que melhor se adequou ao título executivo judicial, inexistindo nulidade, ofensa à coisa julgada ou direito do exequente à escolha do cálculo mais vantajoso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proposto pelo
Espólio de Mauro Martinez
em face do
Banco do Brasil S.A.
e
Sul América Companhia Nacional de Seguro.

Extrai-se dos autos, que a sentença de fls. 445/463 julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a segunda requerida a pagar ao autor a importância total segurada, descrita na apólice, atualizada monetariamente pelo INPC, desde 25/01/1995 até a data do pagamento e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que deverá ser acrescido de juros de mora (1% ao mês) desde a citação e corrigido monetariamente pelo INPC a partir de sua fixação até o pagamento. No mais, condenou a primeira requerida ao pagamento de multa de 1% do valor total e atualizado da condenação em favor da parte autora. Por fim, condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o valor total e atualizado da condenação.

Após o início do cumprimento de sentença, houve impugnação aos valores apresentados, pela parte exequente, razão pela qual foi determinada a realização de perícia contábil, nomeando-se a empresa Real Brasil Consultoria, conforme fls. 1.175/1.175-v.

O laudo pericial contábil foi juntado às fls. 1.201/1.245, sendo as partes intimadas para manifestação.

A Sul América Companhia Nacional de Seguros impugnou o cálculo apresentado, alegando excesso (fls. 1247/1249), ao passo que o Banco do Brasil apresentou sua impugnação às fls. 1.252/1.253.

Intimado, o perito apresentou manifestação às impugnações, mantendo os resultados do laudo pericial apresentado.

A parte exequente manifestou concordância com o laudo apresentado, no id. 55809426.

No id. 86247991, foi proferida a decisão indeferindo os pedidos de esclarecimentos das partes formulados às fls. 1.247/1.249 e fl. 1.258/1.259 e homologando o cálculo de fl. 1.201/1.245, determinando a intimação das partes executadas para que efetuassem o pagamento do saldo remanescente da execução, sob pena de penhora e aplicação de multa e honorários. Dessa decisão, foram interpostos embargos de declaração, os quais não foram conhecidos conforme id. 103562181.

A executada AXA interpôs recurso de agravo de instrumento, o qual foi provido para anular a decisão que homologou os cálculos e para determinar que o perito prestasse os esclarecimentos solicitados (id. 116534352).

Intimado, o perito prestou esclarecimentos no id. 160661272, apresentando retificações no cálculo anterior, bem como elaborou duas soluções para serem apreciadas pelo juízo: a primeira com atualização monetária desde a data da apólice (25/01/1994) e a segunda com atualização monetária desde 25/01/1995, conforme comando sentencial.

O Banco do Brasil e a AXA Seguradora manifestaram, respectivamente, no id. 163727618 e no id. 164392487, ambos concordando com a segunda hipótese do cálculo apresentada pelo Perito.

As demais partes, quedaram-se inertes, consoante certidão do id. 172132934.

Na sequência, sobreveio a r. sentença, homologando a segunda hipótese de cálculo apresentada pelo perito judicial, elaborada após determinação do Tribunal em agravo de instrumento, por entender que tal metodologia observou estritamente os parâmetros fixados no título executivo judicial, notadamente quanto ao termo inicial da correção monetária (25/01/1995), conforme expressamente determinado na sentença transitada em julgado. Em consequência, reconheceu-se que tanto a seguradora quanto o banco já haviam satisfeito integralmente a obrigação, inclusive com pagamentos a maior, determinando-se a extinção da execução, com devolução dos valores excedentes pelo exequente.

Não concordando com o édito judicial, o exequente recorre, sustentando, em síntese, que:
(i)
a homologação da segunda hipótese de cálculo teria resultado em valor indenizatório aquém do efetivamente devido, violando o comando sentencial e o princípio da
restitutio in integrum
;
(ii)
deveria prevalecer a primeira hipótese apresentada pelo perito, mais favorável ao exequente, ou, subsidiariamente, ser determinada nova remessa dos autos à contadoria para apuração;
(iii)
os executados teriam perdido o prazo para impugnação dos cálculos originalmente apresentados, operando-se a preclusão;
(iv)
o valor do seguro deveria corresponder integralmente ao valor do bem sinistrado, sob pena de enriquecimento ilícito das rés. Ao final, requer a reforma da sentença para prosseguimento do cumprimento de sentença com base em cálculo diverso.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da correção da sentença que, em sede de cumprimento de sentença, homologou a segunda hipótese de cálculo elaborada pelo perito judicial, por entendê-la estritamente compatível com o título executivo judicial, extinguindo a execução por satisfação da obrigação.

Consoante se extrai de forma cristalina da sentença exequenda, transitada em julgado, a atualização monetária do valor segurado deveria incidir a partir de 25/01/1995, e não da data da apólice. Tal comando foi expressamente reiterado pelo juízo de origem e constitui limite objetivo da coisa julgada material, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil.

No curso do cumprimento de sentença, diante das divergências entre os cálculos apresentados pelas partes, foi determinada a realização de perícia contábil. Posteriormente, em razão de agravo de instrumento interposto pela seguradora, o perito judicial foi instado a prestar esclarecimentos, ocasião em que apresentou duas hipóteses de cálculo: a primeira, com atualização monetária desde a data da apólice; a segunda, com atualização a partir de 25/01/1995, em exata observância ao comando sentencial.

O magistrado singular, analisando detidamente o laudo e os esclarecimentos prestados, homologou a segunda hipótese, por ser a única compatível com o título executivo judicial, consignando, ainda, que o perito considerou corretamente os índices de correção, juros, multas, depósitos judiciais e restituições.

Tal proceder encontra pleno respaldo no ordenamento jurídico. O perito judicial é auxiliar do juízo, e não das partes, não estando o magistrado adstrito às suas conclusões, conforme dispõe o art. 371 do CPC. Cabe ao julgador, no exercício do livre convencimento motivado, adotar o critério técnico que melhor reflita a decisão exequenda, vedada apenas a inovação ou ampliação dos limites da condenação.

Não procede, igualmente, a alegação de que deveria prevalecer o cálculo mais favorável ao exequente. O cumprimento de sentença não se presta à maximização do crédito, mas à sua fiel execução, sendo incabível qualquer interpretação que conduza ao enriquecimento sem causa.

Ademais, verifica-se dos autos que o apelante foi regularmente intimado para se manifestar sobre os cálculos periciais, permanecendo inerte, deixando transcorrer in albis o prazo legal. Somente após a homologação do cálculo é que passou a insurgir-se contra os critérios adotados, o que encontra óbice na preclusão consumativa, nos termos do art. 223 e 507, ambos do CPC.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os critérios de cálculo, uma vez homologados e não impugnados oportunamente, tornam-se imutáveis, ressalvada apenas a correção de erro material, o que não se confunde com a pretensão recursal deduzida.

Nesse sentido também é o julgado deste
e.g.
Tribunal de Justiça,
verbis:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LIQUIDAÇÃO - APURAÇÃO DE DÉBITO E INDÉBITO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO PELO MAGISTRADO APÓS A APRESENTAÇÃO DO LAUDO COMPLEMENTAR
- ESCLARECIMENTO DOS QUESTIONAMENTOS DAS PARTES – NOVA IRRESIGNAÇÃO – PRECLUSÃO DE ALGUNS PONTOS -
OBEDIÊNCIA AO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito expert nomeado pelo juízo, que seguiu corretamente o comando posto na r. sentença transitada em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo
, que, inclusive, foi refeito com os esclarecimentos apontados pelas partes, através do laudo complementar, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual.

(...)

Pelo que se denota do laudo pericial, é facilmente perceptível que o expert seguiu corretamente o comando judicial posto na r. sentença transitada em julgado, não havendo que falar em afronta a Súmula no 530 do STJ
.

Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.”
(RAI n. 1014236-54.2023.8.11.0000, 3a Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 09.10.2023 - negritei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO REVISIONAL CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO - DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS PERICIAIS - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL - CÁLCULOS QUE SEGUIRAM OS PARÂMETROS DO JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que, apesar das alegações do banco executado, ora agravante, os cálculos apresentados pelo perito contábil, bem como os esclarecimentos posteriores, gozam de presunção de veracidade não desconstituída e mostram-se adequados às determinações contidas no julgado
.”
(RAI n.o 1011590-71.2023.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023 – destaquei).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO ELABORADO POR PERITO CONTÁBIL DO JUÍZO – CÁLCULO ESCORREITO E DE ACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE NOVOS PARÂMETROS PARA APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A tese defendida pela instituição financeira recorrente é necessidade de conversão das operações de cartão de crédito para a empréstimo consignado e a impossibilidade de exclusão das taxas/tarifas/IOF, pois a sentença apenas teria retificado a taxa de juros do contrato. Todavia, da atenta leitura dos autos, que a correção se deu com base no índice estipulado na sentença, em 1,72% a.m. sobre todos os débitos lançados, a qual foi devidamente observado no labor pericial.

II - Não há nada que recomende a revisão do trabalho pericial realizado na fase cumprimento de sentença, quando observados, com precisão, os critérios definidos pela sentença proferida na fase conhecimento
.”
(RAI n.o 1017191-92.2022.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves, j. 13.10.2022 – destaquei).

Por fim, não se verifica qualquer violação à coisa julgada. Ao revés, a sentença recorrida prestigiou o comando sentencial, corrigindo distorções que inflariam indevidamente o valor executado, assegurando a exata correspondência entre o título e sua execução.

Diante desse cenário, a sentença recorrida revela-se juridicamente correta, técnica e coerente, não merecendo qualquer reparo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026